Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710249-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante formula pedido de reconsideração (ID 15838955 - Pág. 2) do indeferimento de tutela provisória recursal (ID 15815671 - Pág. 1-3). Menciona a existência de “vários julgados favoráveis tanto no âmbito deste Tribunal de Justiça, quando do Superior Tribunal de Justiça no sentindo de tratar-se de erro sanável e não de revolvimento de matéria afetando desta feita a coisa julgada” (ID 15838955 - Pág. 1). Sucessivamente pede, caso não reconsiderada a decisão, o deferimento da liminar mediante o depósito judicial do valor discutido nos autos principais. Em despacho anterior (ID 15855946 - Pág. 1), determinei o recolhimento do preparo, o que foi feito (ID 15868108 - Pág. 1). É o necessário. Nada obstante as alegações de que a decisão monocrática contraria jurisprudência, após a análise do caso concreto, concluí que, caso a parte queira rediscutir a coisa julgada, deve lançar mão da via apropriada. Logo, não encontro motivos para modificar a decisão denegatória da liminar. No que se refere ao pedido sucessivo no sentido de que seja deferida a liminar mediante o depósito judicial do valor discutido nos autos principais, não apresenta o agravante a utilidade cautelar do pedido, uma vez que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a apresentação de memória de cálculos para, somente depois, realizar consulta de bens e ativos financeiros do agravante nos sistemas BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD. Não há qualquer notícia de ato constritivo que enseje uma providência urgente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator